Tribunal: TJDFT
Processo: 0708900-78.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0708900-78.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL SILVA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Após a interposição da apelação criminal pelo réu, o Ministério Público, como órgão de acusação, foi intimado a contrarrazoar. No entanto, se manifestou nos termos da petição de Id. 50739419, restituindo os autos ao Juízo de origem, sem a apresentação de contrarrazões, sob o fundamento de que as condições de admissibilidade e o mérito do recurso seriam analisados, posteriormente, pela douta Procuradoria de Justiça. Na ocasião invocou o Enunciado no 97/2020 das Câmaras de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica em Matéria Criminal Reunidas do MPDFT, que tem o seguinte teor: “O Promotor Natural é responsável pela apresentação de contrarrazões, inclusive nos processos em que a Defesa fizer uso da faculdade prevista no §4o do art. 600, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a atuação do Procurador de Justiça, na condição exclusiva de custos legis, não supre o oferecimento das razões contrárias ao recurso; revogando-se o Enunciado 72”. Após tal manifestação, os autos foram novamente remetidos ao Ministério Público, no entanto com a expressa indicação de que deveria ser apresentado parecer (Id. 50740246), tendo o Parquet o feito no Id. 51432094. Houve, portanto, atuação do Ministério Público na condição de custos legis, mas não como órgão de acusação. Com fito de evitar eventual nulidade dos atos a serem praticados, determino a intimação do MP para oferecimento de contrarrazões. Após, os autos deverão ser encaminhados novamente ao MP, agora na condição de custos legis, para fins de ratificação ou retificação do parecer de Id. 51432094. Somente em seguida os autos deverão vir conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora